Tribunal: TJES
Processo: 5009829-39.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009829-39.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
APELADO: JAIR DE SOUZA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão colegiada que negou provimento ao recurso de apelação pela embargante interposto.

Sustenta a embargante a existência de omissões, porquanto não apreciadas algumas teses de defesa e a necessidade de prequestionamento numérico de dispositivos legais para que haja reapreciação por Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário das matérias, na forma do art. 1.022, I, CPC.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Apesar de ser sustentada pelas embargantes a existência de “omissão” a ser sanada, salta aos olhos seu propósito de que sejam revolvidas as questões apreciadas por este Órgão Colegiado, por não se conformar com o desfecho desfavorável do julgamento. No entanto, olvida que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, de modo que descabe à parte valer-se de tão importante ferramenta para manifestar sua irresignação, tal qual se verifica no caso concreto.

A embargante afirma existir omissão, porquanto não houve apreciação de certos argumentos de defesa. Vejamos:

“Inicialmente, vale ressaltar que esta Embargante pontuou que para a caracterização da existência e da reparabilidade do dano moral, faz-se necessária à afluência de três fatores essenciais: o dano pela prova da dor em sentido amplo (sofrimento físico ou moral); a ilicitude do ato do agente (dolo, culpa, má-fé ou ânimo de oferecer) e o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano sofrido. Esses três fatores, erigidos pelo artigo 186 do Código Civil, à condição de princípios informativos da responsabilidade civil, formando o conjunto chamado “dever de indenizar”. Ao julgar o recurso de apelação, essa C. Turma deixou de considerar os argumentos apontados por esta Embargante, e sequer analisaram o teor do artigo 186 do Código Civil e sua respectiva aplicação ao caso, deixando de identificar o ato ilícito, dano e nexo causal que evidencie o dever da Embargante de indenizar a parte contrária”.

Não assiste razão à embargante. Os elementos da responsabilidade civil da apelante foram analisados e expostos no voto de relatoria da Desembargadora Eliana J. Munhós Ferreira, como se dessome do trecho a seguir transcrito:
“(...).
In casu, restou delineada a gravidade do ato, o qual
reputo ilícito,
praticado pela
apelante
, qual seja, a negativa de cobertura de procedimento invasivo e de emergência - expressamente requerido em caráter de urgência pelo médico a evitar outro infarto do apelado-, havendo nitidamente
risco de morte do segurado
, restando
configurado o dano moral.” Grifei.

Também ressaltou a Embargante o entendimento do C. STJ de que a mera negativa não enseja dano moral, o que também teria deixado de ser apreciada por essa C. Turma.

Como é cediço, o julgador não está obrigado a rebater, um por um, os argumentos colacionados pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. (Precedentes: (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.149.112/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022.); (AgInt no AREsp n. 2.120.055/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.); (REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018).

Apenas por retórica, o caso julgado não se tratou de mera negativa, mas de recusa indevida a tratamento de urgência, o que enseja dano moral até mesmo de forma in re ipsa, conforme precedentes a seguir:

“
4. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano moral in re ipsa. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 1.978.927/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. REEMBOLSO. LIMITE DA COBERTURA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. NEGATIVA DE COBERTURA. URGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.761.640/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021.)

Acerca da alegada ausência de análise quanto ao arbitramento dos danos morais, pela extensão do dano, nos termos do artigo 944 do Código Civil, restou consignado no voto de relatoria o seguinte: “
Em relação ao quantum arbitrado
de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
não creio abusivo ou excessivo o referido valor, além de não destoar da jurisprudência desta Corte em casos semelhantes –
recusa de cobertura de atendimento de urgência obrigatório
1
. Na hipótese, o
dano moral sofrido pela vítima não pode ser
valorado de forma
irrisóri
a considerando todo o contexto supra, e
sem perder de vista as capacidades econômico-financeiras das partes (credor e devedor), de modo a atingir os objetivos pedagógico, punitivo e compensatório
da norma legal”
.

Portanto não houve as aventadas omissões, e eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Quanto ao
prequestionamento
dos dispositivos
mencionados nos aclaratórios

(artigos 196, 197, 198 e 199, todos da Constituição Federal; arts. 35-A e 35-C da Lei 9656/98; arts. 186 e 944 do Código Civil), faz-se
prescindível o
prequestionamento
explícito de todos os dispositivos legais
2
, não se justificando o manejo dos embargos declaratórios para tal finalidade. Nesse sentido,
verbis
:

1. "Ocorre
prequestionamento implícito
quando, a despeito da menção expressa aos dispositivos legais invocados, o Tribunal a quo emite
juízo de valor acerca de

questão jurídica deduzida
no recurso especial" (AgInt no REsp 1878642/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe

18/12/2020).

Ademais, os embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado, não verificado no caso em análise.

Ante o exposto, e despiciendas maiores ilações, conheço dos aclaratórios para, no mérito,
negar-lhes
provimento.

É como voto!

1
(TJ-ES - APL: 00004459420128080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2018)
–
Dano moral de R$ 10.000,00
; (TJ-ES - APL: 00028904120158080048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 31/01/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017)
– Dano moral de R$ 10.000,00
; (TJ-ES - APL: 00049412520138080006, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/02/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2015)
– Dano moral de R$ 10.000,00.

2
Destaco a disposição do art. 1.025 do CPC, segundo a qual: “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA

APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
.
PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO
NUMÉRICO DESNECESSÁRIO
.

RECURSO DESPROVIDO.

1)

Os elementos da responsabilidade civil da apelante foram analisados e expostos no acórdão, assim como foi examinado o arbitramento do valor a título de dano moral, inexistindo a apontada omissão.

2
)
O julgador não está obrigado a rebater, um por um, os argumentos colacionados pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Precedentes.

3
)
Prescindível o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais, não se justificando o manejo dos embargos declaratórios para tal finalidade. Precedentes.

4
)
Busca-se a rediscussão das matérias, a fim de obter um novo julgamento do recurso de apelação, tendo em vista o pronunciamento emitido pelo Estado-juiz em sentido contrário à pretensão ostentada, o que por óbvio refoge ao propósito dos aclaratórios. .

5
)
Aclaratórios rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.